Tribunal: TJDFT
Processo: 0750481-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750481-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: AMAURI DORNELES OTTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, advogado constituído, com OAB/DF no 64.847, em favor de AMAURI DORNELES OTTO, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 229 do Código Penal e artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (manter casa de prostituição e fornecer a criança ou adolescente substância que possa causar dependência física). Narra que a prisão em flagrante ocorreu em 14/11/2023, o auto respectivo somente foi encerrado em 15/11/2023 e no dia seguinte, 16/11/2023, o paciente foi apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, sendo convertida a prisão em preventiva. Na mesma data a defesa impetrou habeas corpus, distribuído sob o no 0749143-42.2023.8.07.0000, com fundamento na ausência dos requisitos da prisão preventiva. Em 19/11/2023 foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar no citado writ O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou pelo declínio de competência para uma Vara de Violência Doméstica, sendo proferida decisão em 22/11/2023 pelo Juízo da 1a Vara Criminal, determinado a redistribuição, estando o processo “em espera”. Aduz que o Código de Processo Penal, no artigo 46, estipula que o Ministério Público tem o prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento do inquérito policial, para oferecer denúncia no caso de réu preso. No caso, o Parquet recebeu os autos por três vezes, porém até o momento não formalizou a inicial acusatória. Alega que a demora configura não apenas violação do artigo 46 do Código de Processo Penal, mas transgressão aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e direito à liberdade. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/11/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 229 do Código Penal e artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Realizada a audiência de custódia em 16/11/2023, a d. Magistrada do NAC acatou o requerimento do Ministério Público e converteu o flagrante em custódia preventiva (fls. 8/10). Os autos foram remetidos Ministério Público, que em 22/11/2023, manifestou-se pela competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar daquela circunscrição judiciária da Ceilândia, nos termos do artigo 23 da Lei no 13.431/2017, assentando que até a criação de vara especializada em crimes contra a criança e adolescente, compete ao Juízo Especializado processar e julgar a ação penal (fls. 16/20). Na mesma data de 22/11/2023, o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia acatou a manifestação ministerial e declinou da competência em favor de um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (fls. 22/23). Com efeito, dispõe o artigo 46 do Código de Processo Penal que é de 5 (cinco) dias o prazo para o oferecimento da denúncia, quando se tratar de indiciado preso, contados do recebimento do inquérito policial pelo órgão competente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 15/11/2023, sendo que na audiência de custódia realizada no dia seguinte, foi decretada a prisão preventiva. Ocorre que encaminhado ao feito para o Ministério Público em atuação perante a 1a Vara Criminal, este de pronto declarou ser aquele órgão e Juízo incompetentes para apuração dos fatos, visto tratar-se de crime contra criança ou adolescente, nos termos das Leis no 13.431/2017 e 14.344/2022. A manifestação do Ministério Público está de acordo com o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 2.099/RJ, o qual determinou que até a criação de juízos especializados na apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes, as ações penais desta natureza devem tramitar perante o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Conclui-se que o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal para o oferecimento da denúncia é impróprio, devendo, como todos os prazos processuais, ser analisado diante do caso concreto e suas peculiaridades. Somente configura constrangimento ilegal quando ultrapassado em muito aquele previsto na legislação, sem qualquer fundamento; Nesse sentido: 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 803.990/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.) Embora a peça inaugural tenha sido oferecida no oitavo dia após o recebimento dos autos, o que excede o prazo legal de cinco dias, trata-se de prazo impróprio e o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o oferecimento da denúncia fora do prazo constitui mera irregularidade. (Acórdão 1282788, 07300596020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 20/9/2020) Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que que não há como se considerar ilegal a prisão do paciente, tendo por norte a observância apenas de um estabelecimento inflexível do prazo disciplinado pelo artigo 46 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações ao Juízo especializado que recebeu os autos. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2023 18:12:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora